Tribunal: TJMT
Processo: 1030041-47.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030041-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), BACEVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.620.043/0001-70 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO GARCIA PALMA - CPF: 752.744.266-20 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1030041-47.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PENHORA DE VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – NUMERÁRIO SEM CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E SEM OBJETIVO DE SUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“
Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014)”.
(AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Na espécie, flexibiliza-se a regra de impenhorabilidade do plano de previdência, porquanto o numerário aplicado não se afigura como necessário à subsistência do participante e sua família.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1030041-47.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BACEVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, ANTONIO AUGUSTO GARCIA PALMA

EMBARGADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BACEVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e ANTONIO AUGUSTO GARCIA PALMA
, de acórdão que
deu provimento
ao recurso
do embargado para reformar a decisão que rejeitou o pedido de penhora de aplicação PGBL.

O Agravo de Instrumento n.º 1030041-47.2023.8.11.0000 restou assim ementado (ID 212194195):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PENHORA DE VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – NUMERÁRIO SEM CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E SEM OBJETIVO DE SUBSISTÊNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Na espécie, flexibiliza-se a regra de impenhorabilidade do plano de previdência, porquanto o numerário aplicado não se afigura como necessário à subsistência do participante e sua família.
”

EMBARGOS
(ID 213758662): Alega que o acórdão é obscuro porquanto o pedido de penhora já havia sido indeferido no Agravo de Instrumento n.º 1005986-32.2023.8.11.0000 e, que posteriormente, o embargado pretendeu rediscutir a matéria e obteve outro entendimento, por meio do qual foi deferido em acórdão, objeto da lide.

Aduz que o acórdão é omisso, porque não demonstrou razões para alteração de entendimento.

Pretende prequestionar a matéria relativa a elementos capazes de afastar a impenhorabilidade.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA

(Id. 215667689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1030041-47.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada obscuridade, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa ao novo pedido de penhora de aplicação PGBL. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...).Sustenta que ficou demonstrado que a natureza dos investimentos PGBL não tem caráter previdenciário e somado aos resultados das pesquisas (INFOJUD, RENAJUD, ANOREG), que foram inexistosas e, ainda, frente a não oposição do devedor quanto à penhora dos valores e nem arguição de que os ativos financeiros teriam objetivo de subsistência ou alimentar, tais fatores oportunizam a análise e deliberação do pedido de constrição das referidas aplicações, todavia, depois do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005986-32.2023.8.11.0000 as referidas matérias foram suscitadas na origem, porém não houve pronunciamento pelo Juízo. (...)

(...). Conforme

o entendimento jurisprudencial, os valores depositados em fundo de previdência privada, em princípio, não podem ser penhorados, tal impenhorabilidade, porém,
não é absoluta.

Sabe-se que regime de previdência privada tem natureza de direito privado, com ingresso de caráter facultativo, complementar e autônomo que pode funcionar como mero investimento financeiro ou se revestir de proteção ao futuro do participante.

Quando demonstrado que se destina à subsistência, poderá ser caracterizada a sua natureza alimentar, o que, no caso, não restou demonstrado.

Assim, se as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o fundo de previdência é, na verdade, um mero investimento, os valores investidos serão penhoráveis.

No caso, o que se busca é a satisfação do valor relativo a honorários advocatícios, assim, dada a natureza alimentar do débito é caso de deferir a penhora do valor em Plano de Previdência Privada em nome da parte autora, bem assim observado o lapso temporal do tramite da execução, vale dizer há cerca de 20 anos
.
(...)

(
...). Dessa forma, é o caso, excepcionalmente, de se admitir a penhora de rendimento de previdência privada mantida em favor do executado agravado,
porquanto ao que se percebe tem caráter de investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência,
contudo. (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024